Tribunal: TJMMG
Processo: 2000775-88.2022.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - CARACTERIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DEFENSIVA APRESENTADA - TESES - INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E INDÍCIOS DA PRÁTICA DO TIPO PREVISTO NO INCISO I, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 15 DA LEI FEDERAL N. 13.869/2019 - EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO NO JULGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000775-88.2022.9.13.0001 Referência: Processo n. 0001341-13.2018.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 28/03/2023 Publicação: 12/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA TESE DEFENSIVA APRESENTADA – TESES – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E INDÍCIOS DA PRÁTICA DO TIPO PREVISTO NO INCISO I, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 15 DA LEI FEDERAL N. 13.869/2019 – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO NO JULGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Guilherme Soares Mota e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar parcial provimento aos embargos de declaração, para suprimir a omissão arguida pelo embargante, no sentido de explicitar a análise da alegação de inobservância do disposto no art. 212 do CPP e de indícios da prática do tipo previsto no inciso I, parágrafo único, do art. 15 da Lei Federal n. 13.869/2019, sem, todavia, alterar o julgado. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por Guilherme Soares Mota em face do acórdão proferido pela c. Primeira Câmara (Evento 16), que, à unanimidade de votos, conheceu da correição parcial e, por estar ela suficientemente instruída, rejeitou a exceção de suspeição e impedimento do meritíssimo juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Nas razões recursais, o patrono do embargante, após apresentar uma síntese de todo o ocorrido no processo e transcrever trechos do acórdão embargado, insurge-se contra a decisão colegiada que rejeitou a exceção de impedimento e suspeição do meritíssimo juiz a quo, reproduzindo os argumentos apresentados no incidente de impedimento e suspeição. Sustenta que o acórdão embargado padece de omissão, por não ter havido enfrentamento das teses por ele apresentadas, nos seguintes termos: [...] Em que pese o brilhantismo dos doutos Desembargadores, bem como a lisura em que se apresenta o v. acórdão (Evento n. 16), após o provimento parcial do pedido de CORREIÇÃO para que, então TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 fosse apreciado e julgada o incidente de arguição de IMPEDIMENTO e SUSPEIÇÃO do e. Juiz a quo, na fundamentação da mencionada decisão não se verifica o enfrentamento das teses – também sobre a referida arguição de incidente: (i) da omissão do então Excepto em encaminhar a arguição de seu próprio impedimento e suspeição a esse Egrégio Tribunal de Justiça; (ii) suposto indício, em tese, do crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade por ocasião do interrogatório do ora Embargante; (iii) bem como pela, em tese, inobservância do contido no art. 212 do CPP, agravado pela ausência do Representante do Ministério Público, situações estas que, de forma cristalina, ao sentir da defesa, se somadas às peculiaridades da ação penal militar (identidade das partes, mesmo julgador, mesmo fato nas mesmas circunstâncias), ensejam em elementos caracterizadores do IMPEDIMETO e SUSPEIÇÃO do julgador. Imprescindível registrar que, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, entendeu o Embargante que o complemento de motivos fáticos e jurídicos inseridos na pedido de CORREIÇÃO, estes intrinsicamente ligados e formalmente relacionados às formulações constantes da arguição de incidente de impedimento e suspeição do MM. Juiz de piso, inclusive, em tese, praticadas por ele após a obstaculizar a remessa do referido incidente a esse Egrégio Tribunal de Justiça Militar, seria, conjuntamente, apreciado como elementos para decretar o IMPEDIMENTO e SUSPEIÇÃO do mencionado Magistrado, o que, não ocorreu, como se verifica no v. acórdão (Evento n. 16), caracterizando, no entendimento do Embargante, OMISSÃO, considerando que, na precitada decisão colegiada em relação ao IMPEDIMETO e SUSPEIÇÃO do douto Juiz de Direito, com a devida venia, a motivação e fundamentação lastreou-se apenas na tese de haver o mesmo Magistrado ter realizado o julgamento do mesmo caso, inclusive, abordando questões relacionadas ao crime que, à época, não era da competência da Justiça Militar, ou seja, lançar juízo de valor sobre a acusação do crime de tortura. Neste ponto, Excelências, crê-se haver OMISSÃO no v. acordão (Evento n. 16), pois, na fundamentação da r. decisão colegiada, como já mencionado, não se verifica qualquer abordagem, principalmente, para fins da verificação do IMPEDIMENTO ou SUSPEIÇÃO do MM. Juiz de Direito, dos argumentos exaustivamente apresentados pelo ora Embargante em suas peças recursais, exceto, a do prejulgamento, silente, no entanto, quanto a preterição de encaminhamento da arguição de impedimento e suspeição (reconhecida violação do disposto no art. 133 do CPPM), inobservância, em tese, do disposto no art. 212 do CPP, e, também em tese, de indícios da prática do tipo previsto no inciso I, parágrafo único, do art. 15, da Lei Federal n. 13.869, de 05 de setembro de 2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, todas, em tese, praticadas pelos nobre Julgador de piso. Traz-se a colação que o v. acórdão, com a devida venia, em sua fundamentação sobre a arguição de IMPEDIMENTO e SUSPEIÇÃO, por OMISSÃO a enfrentamento das teses apresentadas pelo ora Embargante em suas peças recursais, fere o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 (CRFB/198815), além do disposto no art. 438, alínea “c”, do CPPM16, e art. 489, parágrafo 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC17), situação que implica em cerceamento de defesa (art. 5º, inciso LV, da CRFB/1988). [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de que sejam supridas as omissões apontadas, com o fito de prequestionamento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, por ser próprio e tempestivo. O embargante sustenta que o acórdão apresenta vício de omissão em decorrência da ausência de manifestação, para fins da verificação do impedimento ou suspeição do meritíssimo juiz de direito da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), quanto aos argumentos apresentados em suas peças recursais, notadamente, quanto à preterição de encaminhamento da arguição de impedimento e suspeição – reconhecida violação do disposto no art. 133 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) –; inobservância do disposto no art. 212 do Código de Processo Penal (CPP); e indícios da prática do tipo previsto no inciso I, parágrafo único, do art. 15 da Lei Federal n. 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade – todas, em tese, praticadas pelo meritíssimo juiz de direito da 1ª AJME. Inicialmente, verifica-se que o acórdão embargado não foi omisso em relação à alegada preterição de encaminhamento da arguição de impedimento e suspeição (reconhecida violação do disposto no art. 133 do CPPM). No acórdão houve, de forma explícita, o reconhecimento do error in procedendo por parte do meritíssimo juiz de direito da 1ª AJME, que, em razão da não aceitação da exceção arguida, deveria ter remetido os autos do incidente de exceção ao Tribunal. Frise-se, entretanto, que o fato de ter sido reconhecido o erro in procedendo por parte do magistrado a quo não induz à conclusão de que o magistrado agiu com parcialidade. De igual forma, não há que se falar em parcialidade do magistrado em razão da inobservância do disposto no art. 212 do CPP. Isso porque o meritíssimo juiz a quo procedeu ao interrogatório do embargante na forma prevista no CPPM, agindo, dessa forma, em conformidade com o posicionamento fixado pelo Pleno desta Corte castrense, quando do julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 0000884-47.2019.9.13.0000. No julgamento do incidente de assunção de competência, o Pleno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais decidiu e fixou a tese jurídica no sentido de que “No âmbito desta Justiça Militar Estadual, aplica-se o rito estabelecido no Decreto Lei n. 1.002/69 – CPPM –, à exceção do interrogatório do réu, que deverá ocorrer ao final da instrução processual, e do julgamento de crimes militares previstos em lei extravagante que estabeleça rito próprio, situação em que o CPPM deverá ser aplicado de forma subsidiária”. O acórdão do incidente em questão restou assim ementado: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 EMENTA INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA – JULGAMENTO DE CORREIÇÃO PARCIAL – O RITO A SER ADOTADO PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DOS CRIMES TRAZIDOS À COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA MILITAR, A PARTIR DAS MODIFICAÇÕES INSERIDAS NO ART. 9º DO CPM PELA LEI N. 13.491/2017 É O PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – EXCEÇÕES – INTERROGATÓRIO DO RÉU QUE DEVERÁ OCORRER AO FINAL DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – JULGAMENTO DE CRIMES MILITARES PREVISTOS EM LEI EXTRAVAGANTE QUE ESTABELEÇA RITO PRÓPRIO, SITUAÇAO EM QUE O CPPM DEVERÁ SER APLICADO DE FORMA SUBSIDIÁRIA – ART. 1º DO CPPM – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. (TJM/MG. Incidente de Assunção de Competência. Processo n. 0000884- 47.2019.9.13.0000. Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos. j: 04/11/2020. p: 16/11/2020. Decisão: Unânime). Por fim, no que tange à alegação de haver indícios da prática do tipo previsto no inciso I, parágrafo único, do art. 15 da Lei Federal n. 13.869/2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, não vislumbro a prática de um comportamento irregular que demonstre a ocorrência do delito suscitado, e, por essa razão, não há que se falar em parcialidade do magistrado, não tendo, assim, como reconhecer a suspeição e o impedimento pretendido pelo embargante. Conforme se verifica no vídeo referente ao interrogatório (Evento 356 - VÍDEO4 – Processo originário), após a identificação do ora embargante, o meritíssimo juiz de direito da 1ª AJME o informou acerca do ato processual que seria realizado (interrogatório), bem como que o oficial/embargante não era obrigado a responder a qualquer pergunta que lhe fosse feita. Alertou, entretanto, que era o momento no processo em que o militar poderia esclarecer os fatos. Em seguida, formulou as seguintes perguntas ao embargante: (I) se ele confirmava o depoimento prestado na Polícia Civil; (II) se os fatos narrados na denúncia aconteceram como nela descritos; (III) se o embargante teria praticado crime de tortura contra a vítima. O embargante respondeu às duas primeiras perguntas, a primeira, em sentido positivo; e a segunda, em sentido negativo. O embargante afirmou que os fatos não aconteceram como descritos na denúncia e negou todas as acusações nela constantes. Em resposta à terceira indagação que lhe foi feita, o embargante reiterou a negativa de todas as acusações constantes na denúncia e, em seguida, disse que, “conforme orientação dos seus advogados, haja vista o que já foi suscitado pela defesa, em razão do impedimento e suspeição, a partir desse momento me reservo no direito de ficar calado até que eu seja ouvido por um juiz que não tenha julgado os mesmos fatos anteriormente, para que a partir de então eu possa exercer o meu direito de autodefesa no interrogatório”. Nesse momento, o meritíssimo juiz de direito da 1ª AJME informou que o embargante tinha o direito de autodefesa e não era obrigado a responder; que faria as perguntas, e o silêncio do embargante não implicaria qualquer presunção contrária e formativa de culpa. Ato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 contínuo, formulou mais três perguntas (se foi necessário o uso da força contra a vítima; se o embargante realmente participou da ocorrência; e se o embargante conhecia a vítima). Quanto a essas indagações, o embargante usou do direito de permanecer calado. Em seguida, o magistrado informou que o Ministério Público não se fez presente naquele ato processual e indagou aos advogados que patrocinam a defesa dos acusados se havia alguma pergunta, sendo respondido pelos dois causídicos presentes que não tinham perguntas a serem formuladas. Por fim, o magistrado indagou ao embargante se ele tinha alguma declaração a fazer ou algo que pretendia dizer, tendo obtido resposta negativa, sendo, então, encerrado o interrogatório. Feita a descrição fática da audiência de interrogatório do embargante, sem adentrarmos na questão da caracterização ou não do crime de abuso de autoridade, entendo que não restou caracterizada qualquer conduta que evidenciasse a alegada parcialidade do magistrado. Da análise do acima descrito e, principalmente, da mídia em que há o registro do interrogatório do embargante, verifica-se que o magistrado não forçou a resposta de qualquer questionamento por ele feito e, tampouco, constrangeu o embargante de qualquer forma, tendo respeitado o direito do acusado de permanecer calado. Assim, não vislumbro a existência de elementos hábeis para reconhecer a suspeição ou o impedimento do meritíssimo juiz de direito da 1ª AJME. Com essas considerações, dou parcial provimento aos embargos de declaração, para suprimir a omissão arguida pelo embargante, no sentido de explicitar a análise da alegação de inobservância do disposto no art. 212 do CPP e de indícios da prática do tipo previsto no inciso I, parágrafo único, do art. 15 da Lei Federal n. 13.869/2019, sem, todavia, alterar o julgado. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento parcial aos presentes embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de março de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator